Tribunal: TJMT
Processo: 0009352-04.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009352-04.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO RIBEIRO - CPF: 044.393.119-46 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (APELANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS RECEBIDOS NA EXECUÇÃO - CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 587/STJ – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO
PROVIDO.

“Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma”
(STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).

A discussão acerca dos honorários advocatícios cobrados na Ação de Execução, se devidos, ou não, deve ser tratada naqueles autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009352-04.2018.8.11.0055

APELANTE: TIAGO RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Tiago Ribeiro
, de sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença tirado no bojo dos Embargos à Execução promovido contra o
Banco do Brasil S.A.
, em razão da litispendência.

O apelante postula, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Para tanto, alega que não tem condições de recolher elevado lavor do preparo.

No mérito, alega que os honorários fixados na Ação de Execução e nos Embargos à Execução são diversos, por se tratar de feitos autônomos de modo que possível a cumulação de honorários.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer o direito aos honorários advocatícios, com a retomada do processamento do cumprimento de sentença. Postula, ainda, pela atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões (id 165057451): Argui a ofensa a dialeticidade recursal. Impugna o pedido de justiça gratuita. Diz que o apelante recebeu quantia vultosa nos autos da execução e não pode ser considerada pobre na acepção jurídica do termo. No mérito, alega que o pedido de cumprimento de sentença manejado nos autos da Ação de Execução n. 0004043-02.2018.811.0055 tem por fundamento a decisão dos Embargos à Execução n. 0009352-04.2018.8.11.0055. Realça que na execução não há sentença determinando o pagamento de honorários de sucumbência ou mesmo inversão dos ônus. Requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões (id. 165057451). Argui a ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta que o recurso é deserto e não merece ser conhecido. Rebate ainda, o pedido de justiça gratuita. No mérito, alega que o mesmo pedido foi feito nos autos da Ação de Execução, já cumprido. Aduz que a execução foi extinta sem que houve condenação em honorários advocatícios, contudo, o cumprimento de sentença foi cumprido pelo banco por entender que se referia a decisão proferida nos presentes autos dos embargos à execução, nos quais houve a inversão do ônus de sucumbência. Requer o desprovimento do recurso.

Justiça gratuita indeferida (id. 179150197).

Preparo recursal (id. 179173159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença tirado no bojo dos Embargos à Execução promovido contra o Banco do Brasil S.A., em razão da litispendência.

De início, não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal. Assim se diz, porque o apelante indicou as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, com expresso pedido de reforma da sentença, bem como os motivos de seu pleito recursal.

Desta feita,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

Por sua vez, indeferido o pedido de justiça gratuita, com recolhimento do preparo, não há que se falar em deserção.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios sucumbenciais, fixados nos Embargos à Execução providos para extinguir a Execução por inexigibilidade do título, com a inversão dos ônus de sucumbência, majorados em sede de Recurso Especial para 15% sobre o valor da causa.

Após o bloqueio do valor, o banco apelado alegou que a obrigação de pagar honorários foi cumprida nos autos da Ação de Execução n. 0004043-02.2018.811.0055, implicando em litispendência.

Consta que os Embargos à Execução foram providos para
“reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos à Execução e assim declarar extinta a Ação de Execução, por inexigibilidade do título que a aparelha. Invertem-se os ônus de sucumbência”
.

Anota-se que na Ação de Execução foram fixados honorários advocatícios em sede de despacho inicial no percentual de 10% e nos Embargos à Execução, os honorários foram fixados na r. sentença em 10% sobre o valor da causa, sendo majorados em Recurso Especial para 15%, em favor do executado, ora embargante.

Diante do decidido, após o trânsito em julgado, o executado, então embargante, em conjunto com seu advogado, promoveu o Cumprimento de Sentença, tanto na Ação de Execução, quanto nos presentes Embargos à Execução.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se em saber se possível o Cumprimento de Sentença tanto na execução, quanto nos Embargos à Execução
.

Na hipótese, em que pese os argumentos do Banco do Brasil S.A., ao impugnar o bloqueio dos valores, de que já houve o pagamento de honorários no bojo da execução, certo é que a matéria em questão está pacificada pelo c. STJ, que ao julgar o REsp. 1.520.710/SC, fixou o Tema 587,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.

[...]

5. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ”
.
(Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.12.2018) (g.n)

A vista disso percebe-se, portanto, que, por serem ações autônomas, os honorários advocatícios devem ser fixados, de maneira individual, cada um para o respectivo feito, ou seja, tanto no feito executivo quanto nos embargos à execução.

Neste sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E CONDENA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO IGUALMENTE EXTINTO COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (
TEMA No 587) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação consolidada pelo eg. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema no 587):: “Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).

(N.U 0000861-43.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

Por sua vez, se houve incorreção na cobrança dos honorários advocatícios no bojo da execução, se devidos ou não, a questão deve ser objeto de arguição naqueles autos.

Verdade é que nos Embargos à Execução os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 15% sobre o valor da causa, cuja sentença se encontra com o trânsito em julgado, de maneira que devidos e não representam duplicidade de cobrança ou implicam em litispendência com o postulado na execução.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença de extinção, para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do Cumprimento de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023